Tribunal: STF
Processo: HC 215062
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no Recurso Especial 1912112, eDOC 11): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDA PELA QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGAS E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, EVIDENCIANDO MAIOR REPROVABILIDADE. MINORANTE, NEGATIVA FUNDAMENTADA NA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Tem-se por legítimo o aumento da pena-base quanto ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da relevante quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, bem assim em virtude do concurso de agentes, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa. 2. Uma vez afastado o benefício do tráfico privilegiado fundamentadamente, em razão da dedicação dos réus ao tráfico, diante da colaboração e envolvimento reiterados com organização criminosa, a pretendida revisão do julgado, com vistas à concessão da benesse, não se coaduna com a via do especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido 



    Pede-se, liminarmente, a concessão da ordem para afastar a vetorial negativa da quantidade da substância e circunstâncias do crime; aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, assim como fora aplicada ao corréu Nestor, bem como fixar o regime inicial semiaberto, por ser proporcional e adequado ao caso concreto.



    A liminar foi indeferida(eDOC 20).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



     



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente